Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. MORA DA CONSTRUTORA. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DIAS DE MULTA. PREVISÃO EM ADITIVO CONTRATUAL. REDUÇÃO PERCENTUAL DA MULTA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DO PRAZO E VALOR DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora, contratante, e pela Ré, construtora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Autora de cobrança de multa contratual e improcedente o pedido reconvencional de recomposição do valor e do prazo da obra, bem como ressarcimento relativo ao contrato de financiamento.

2. Diante das explanações contidas em laudo pericial somadas aos documentos juntados aos autos, tem-se que a construtora deu causa à mora na entrega da obra, razão pela qual é exigível a multa contratual. 2.1. O atraso se deu entre os dias 10/10/2016 até 29/12/2017 (emissão do habite-se), mas, por expressa limitação no parágrafo quinto da cláusula vigésima – quarta, alterada no 2o Termo Aditivo, só deve ser cobrada multa até o máximo de 90 dias de atraso.

3. Juntou-se aos autos e foi apreciada pelo perito, uma lista de e-mails que versavam sobre a compatibilização de projetos, dos quais se extrai que a construtora assumiu tal ônus, a despeito de não haver uma cláusula contratual específica sobre a quem competiria essa obrigação. 3.1. Não se ignora que a construtora não é a responsável por todas as inconsistências da obra que demandaram retificação e, consequentemente, geraram o atraso na obtenção do habite-se. 3.2. No entanto, as divergências que geraram atraso significativo na empreitada e que seriam facilmente percebidas em uma compatibilização a cargo da construtora são suficientes para justificar a imposição da multa.

4. Não há razão para acolher o pedido de condenação da contratante à recomposição do orçamento em R$ 1.320.585,09 e de acréscimo do prazo da obra em 490 dias. 4.1. Em primeiro lugar, porque, conforme laudo pericial, não foram fornecidos elementos que comprovassem a extensão de serviços executados e que permitissem a elaboração de um orçamento de custos. 4.2. Em segundo lugar, se a contratante houvesse acrescentado no contrato de empreitada novas benfeitorias, certamente seria celebrado um termo aditivo com discriminações dos acréscimos e valores. 4.3. Todavia, não há qualquer documento que comprove benfeitorias exigidas posteriormente e que hajam onerado a construtora. 4.4. Outrossim, não foram comprovadas as condições do art. 619 do Código Civil para exigência de acréscimo de preço

5. O contrato de empreitada estabelece que a contratante assumirá o principal e os juros da linha de crédito aberta à construtora, conforme cláusula primeira do contrato de mútuo celebrado com a CEF. 5.1. A cláusula primeira do contrato de mútuo estabelece que a CEF concedeu à construtora o crédito de R$ 15.981.513,63 para financiar a construção do empreendimento. 5.2. Assim, por força do contrato de empreitada, a contratante deve suportar no lugar da construtora apenas o valor descrito na cláusula primeira do contrato de mútuo. 5.3. No entanto, no que concerne ao pedido de ressarcimento de R$ 3.819.572,30, não há prova de que é saldo devedor da contratante em relação ao valor que deve repor à construtora nos limites da cláusula primeira do contrato de mútuo. 5.4. No que concerne às outras despesas concernentes ao contrato de financiamento no total de R$ 172.767,95, não há prova do pagamento efetuado pela construtora à CEF que justifique pedido de reembolso, tampouco há prova de que a contratante assumiu o ônus de suportar tais gastos paralelos.

6. Uma vez que a multa já foi limitada contratualmente a 90 dias, sendo que a construtora é responsável pelo atraso por mais de 300 dias, não há razão para aplicar judicialmente nova redução no valor da multa, sobremaneira utilizando-se um percentual sem embasamento normativo. 6.1. A equidade não pode embasar reduções ou majorações de valores ao livre arbítrio do magistrado, notadamente quando já existe uma cláusula contratual limitando o valor da multa a 90 dias de atraso. 6.2. Tal entendimento está de acordo com o art. 421 do Código Civil.

7. Apelo da Ré/Reconvinte conhecido e desprovido. Apelo da Autora/Reconvinda conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados.